Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008088-95.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Cessão de créditos não-tributários, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 47 DA LEI ESTADUAL N. 8.797/08 – FIXAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA PARA ACESSO AO SEGUNDO GRAU ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO GRUPO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Se inexiste obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo, consoante propala a jurisprudência dos Tribunais Superiores, então a simples fixação de valor de alçada não tem o condão de provocar ofensa ao ordenamento constitucional.

O Conselho de Contribuintes não é o juiz natural dos processos administrativos, mas apenas a instância revisora nos casos de autuações recorridas de valores acima do de alçada, com vistas a preservação do interesse público, tal qual ocorre com o reexame de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, de forma que sua existência para o trato de processos tributários específicos não agride o ordenamento constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1008088-95.2021.8.11.0000

AUTOR:
F
EDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela F
EDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT
, objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 47o,
caput
, e §1°, da Lei Estadual n. 8.797/08, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do direito de petição, previstos no art. 10, I, VI, “a” e X, da Constituição Estadual e no art. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assevera que tais princípios restaram violados pelo §1° do citado dispositivo legal diante da fixação de valor de alçada (300 UFP/MT) para acesso ao segundo grau administrativo, limitando o direito do contribuinte de recorrer nesta seara.

Por sua vez, verbera que o
caput
ofende os preceitos constitucionais ao estabelecer que somente serão analisados perante o Conselho de Contribuintes, órgão colegiado, processos que sejam objeto de crédito tributário original igual ou superior a 10.000 UPF/MT, isto é, R$ 1.956.100,00
(
um milhão novecentos e cinquenta e seis mil e cem reais).

Requer a concessão da liminar para suspender liminarmente os efeitos do §1o e do
caput
do artigo 47 da Lei Estadual 8.797/08, “
mormente nesse período de notória crise econômica decorrente dos nefastos efeitos da pandemia – COVID 19
” e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos.

Na decisão de Id. 87197964 foi determinada a adição do rito abreviado,
nos termos do art.
12 da Lei n. 9.868/99.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, na manifestação de I, defendeu a constitucionalidade da norma, consignando que “
o próprio STF admite a possibilidade de instância única na esfera administrativa
”, bem como que o Conselho de Contribuintes apenas “
reflete a organização administrativa criada para atrair a competência para revisar e julgar as autuações recorridas nos valores de crédito vultosos
”, sem violar preceitos constitucionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso reiterou as razões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso pela improcedência da ação (Id. n. 89964479).

Por derradeiro, no parecer de Id. 93090457 a Procuradoria Geral de Justiça opina pela improcedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021